Tribunal: TJDFT
Processo: 0746741-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INTELIT SERVICE LTDA (agravante/autor), em face da decisão proferida (172631033, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível, no 0749120-30.2022.8.07.0001, em desfavor de VALMIR GOMES DA SILVA e BENITO BORGES FERNANDEZ (agravados/réus), que indeferiu o pedido do agravante/autor para utilização, por empréstimo, das provas orais produzidas na ação de conhecimento de n.o 0734510-91.2021.8.07.0001, que tramita perante a 19a Vara Cível de Brasília-DF. Ao fazer a análise do juízo de admissibilidade recursal, verifico que o mérito do presente recurso não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, conforme artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Diante disso, antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Publique-se. Intime-se.